Tribunal: STF
Processo: MI 232
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-02
Data de publicação: 1991-08-02

Ementa:
Mandado de injunção.
         - Legitimidade ativa da requerente para impetrar mandado  de
injunção por falta de regulamentação do disposto no par. 7. do artigo
195 da Constituição Federal.
         - Ocorrencia, no caso, em face do disposto no artigo  59  do
ADCT, de mora, por parte  do  Congresso,  na  regulamentação  daquele
preceito constitucional.
         Mandado de injunção conhecido, em  parte,  e,  nessa  parte,
deferido para declarar-se o estado de  mora  em  que  se  encontra  o
Congresso Nacional, a fim de que, no prazo de seis meses,  adote  ele
as providencias legislativas que se  impoem  para  o  cumprimento  da
obrigação  de  legislar  decorrente  do  artigo   195, par.  7.,   da
Constituição, sob pena de, vencido esse prazo sem que essa  obrigação
se cumpra, passar o requerente a gozar da imunidade requerida.